Tribunal: STF
Processo: Rcl 71922
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. ADC 48 E ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual negado seguimento à reclamação por concluir que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias implicaria o reexame do conjunto fático-probatório.



    2. A agravante insiste na violação ao assentado na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625, dizendo inadequado pressupor a prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que relacionadas a atividades-fim.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Justiça do Trabalho mediante a qual reconhecido o vínculo empregatício, apesar da existência de contrato de corretagem pactuado entre as partes, afronta as teses fixadas na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, proclamou ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas a atividade-fim. Na ADC 48, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos e, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    5. No caso, o Tribunal reclamado, após análise dos elementos fáticos, concluiu evidenciado vínculo de emprego, uma vez ausente inscrição junto ao CRECI, requisito formal indispensável à contratação de corretor autônomo de imóveis.



    6. Dissentir das razões adotadas nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.